Tribunal: STF
Processo: AI 837039
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. 1. A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM SE LIMITOU AO EXAME DE MATÉRIA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa.



    3. De mais a mais, é de incidir a Súmula 282/STF. 



    Agravo regimental desprovido.